Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746841-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A (rés), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id. 71536746 – pp. 1/2 dos autos principais) – complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 73570747 – pp. 1/2 dos autos principais) – que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos (processo no 0727086-03.2018.8.07.0001) proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, fixou os quesitos a serem respondidos pelo perito, determinou a intimação do expert para que dê início à perícia, e facultou este a apresentar nos autos nova proposta de honorários, com base na fixação dos quesitos estabelecidos. Ademais, condenou a parte ré, ora agravante, ao pagamento de multa de 1% (hum por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do 80, incisos IV e VII, do CPC. Eis o teor das decisões: “O Condomínio autor apresentou manifestação acrescentando 30 quesitos à perícia a ser realizada, tendo o expert se manifestado pela necessidade de reavaliação do valor da perícia. Razão assiste ao expert do juízo. Acrescentados novos quesitos ao trabalho do perito, por óbvio o valor dos honorários deve ser revisto, pois fixado com base no que constava dos autos até então. Nesta data, foram analisados os quesitos novos apresentados pelo autor, bem como os anteriores apresentados por ambas as partes, constantes dos IDs no 33845760 e 33600866. Com relação aos quesitos apresentados inicialmente pelo autor, de ID no 33845760, os de número 02, 04 e 07 requerem a opinião pessoal do perito, e não profissional, sobre determinado fato, motivo pelo qual serão eliminados da perícia. No que se refere aos novos quesitos, constantes do ID no 71326485, verifica-se que os itens 3 a 7, 10, 11, 16 a 19, cuidam de fatos ou elementos que podem ser provados pelas partes por prova documental, como data de expedição de documentos ou de eventos documentados, ou são quesitos redundantes, como o conceito de itens a serem analisados na perícia conforme norma técnica (pois já constarão mesmo da perícia) e etc. Por fim, os quesitos da parte ré, constantes do ID no 33600866, também possuem quesitos redundantes ou que cuidam de prova documental a ser produzida pelas partes, que são os itens 2, 3, 6 a 9, 22, 23 e 25. Apenas a título exemplificativo, o item 25 pede que o perito esclareça se uma dada intervenção foi autorizada pelo juízo (fato que consta dos autos, desnecessária a manifestação do perito). Verifica-se também das manifestações das partes que há muita opinião, afirmações, repetições e quesitos muito genéricos, como para que o perito analise o imóvel inteiro e diga seu estado de conservação, ou todas as intervenções realizadas pelas partes, e por aí vai. Não é uma corrida de quem apresenta mais quesitos, e por certo a análise de modo geral tomará bastante tempo do expert, e gera um montante enorme de trabalho. As manifestações sequenciais e com pouco espaço de tempo por ambas as partes atrasa o curso processual e não permite a produção da prova pericial, que como já dito e repisado nos autos, precisa ser realizada com urgência. Ora, é uma incoerência completa afirmar a todo momento que tudo é urgente, e não deixar o processo correr seu curso. Devem as partes refletir sobre a real necessidade de suas manifestações, e das consequências. Este juízo tem analisado com celeridade e prestatividade as manifestações das partes, mas é sabido que esta não é a realidade de diversas serventias, nas quais as últimas manifestações das partes levariam semanas – ou até meses – para serem analisadas. Assim, fixo como quesitos a serem respondidos pelo perito, já restando esclarecido que as partes não devem imputar ao perito o ônus de produzir provas documentais, ou de analisa-las no curso do processo: 1) Da manifestação do autor de ID no 33845760: todos menos o 2, 4 e 7. 2) Da manifestação do réu de ID no 33600866: 1, 4, 5, 10 a 21, 24, 26, 27 (o 28 somente pede ao perito para apresentar observações complementares que resultarem de sua análise). 3) Da manifestação do autor de ID no 71326485: 1 e 2 (embora não se cuide de matéria nova, como afirmado pela parte), 8, 9, 13 a 15, 20 a 30. Considerando a urgência já descrita nas manifestações anteriores das partes e do juízo, intime-se o expert para que dê início aos trabalhos, mormente no que se refere à inspeção do local e registro fotográfico, restando definidos por ora estes quesitos, uma vez que a maior parte do valor da perícia já está garantido. Sem prejuízo, poderá apresentar nos autos nova proposta de honorários, com base na fixação dos quesitos estabelecidos acima, intimando-se as partes acerca da revisão dos honorários na sequência, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Ausentes impugnações, intimem-se para que complementem o valor dos honorários, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse interregno, a prova pericial vai sendo produzida, para evitar prejuízo em alguns pontos mais sensibilizados, sobre os quais pende liminar autorizando reparos. Intime-se o perito com urgência.” (Id. 71536746 – pp. 1/2 dos autos de origem) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão constante do ID no 71536746, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão restou omissa, ao deixar de mencionar a preclusão dos quesitos anteriormente apresentados pelas partes, e menciona alguns quesitos que entende terem sido indevidamente excluídos. Inicialmente, há que se pontuar que é dever do magistrado a organização do feito, e a análise última acerca da produção de uma determinada prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Sob esse aspecto, não há preclusão para a análise das provas a serem produzidas nos autos, podendo o magistrado até mesmo concluir posteriormente que não é o caso de produção de prova pericial, ou oitiva de testemunhas, por exemplo. Logo, não há vedação legal à delimitação dos quesitos a serem respondidos pelo perito. De outro lado, não há qualquer omissão na exclusão de quesitos na decisão embargada. Como já apontado, alguns quesitos foram excluídos não por não terem relevância, mas sim por estarem englobados por outros, mais genéricos, que promoverão de toda forma a manifestação do expert. Por exemplo: se é pedido ao perito que se manifeste acerca de todas as manutenções realizadas no sistema elétrico, não há motivo para um outro quesito perguntando sobre uma manutenção específica (só um exemplo explicativo, não reflete o caso específico). Se a parte que se achar prejudicada entender que o juiz não aplicou o melhor direito, deve interpor o recurso apropriado, não se prestando os embargos de declaração à discussão de quaisquer matérias, já tendo inclusive sido mencionado que as partes devem se abster de manifestações desnecessárias, para que seja realizada a parte presencial da perícia. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Considerando o histórico dos autos e a grande frequência das manifestações indevidas, ensejando a protelação exagerada do feito, condeno a parte ré em multa por litigância de má fé, por incidência do art. 80, IV e VII do CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atribuído à causa, sem prejuízo de majoração em caso de reincidência. Passo à análise do requerimento de ID no 72637673. Reputo desnecessária a intimação da parte autora para que se manifeste acerca de eventuais manutenções realizadas ou não nos pilares, pois como apontado pela própria ré, seus assistentes técnicos possuem acesso ao local e já verificaram que não houve correção dos problemas. Embora este juízo tenha conferido ao autor a tutela de urgência autorizando a manutenção, autorizar e determinar são verbos exponencialmente diferentes. Além disso, se a parte demandada se abster de interromper o fluxo processual, em breve será realizada a parte presencial da perícia, liberando a realização de manutenções necessárias sem prejuízo para a produção de provas. Intimem-se.” (Id. 73570747 – pp. 1/2 dos autos de origem) Em suas razões recursais (ID. 20839691 – p. 1/22), as rés, ora agravantes, informam que: a) “trata-se de demanda ajuizada pelo Condomínio Isla Life Style para discutir aspectos construtivos do empreendimento incorporado pela requerida Hesa 20” (p. 3); b) “o autor, ora agravado, alega que haveria diversos “vícios” na construção, os quais seriam de responsabilidade das agravantes os reparos” (p. 3); c) “pretende, então, a condenação das agravantes em obrigação de fazer (sanar os vícios existentes no imóvel) e/ou - acaso estas permaneçam inertes – a conversão em perdas e danos” (p. 3); d) “em oposição, as agravantes sustentam a ocorrência de decadência e a inexistência de responsabilidade sua pelo reparo por terem os vícios derivado de falta de manutenção do Condomínio” (p. 3); e) “em face da controvérsia, em especial no referente à caracterização dos vícios indicados pelo agravado como construtivos ou falta de manutenção, o juízo de primeiro grau proferiu decisão em que indeferiu a inversão do ônus probatório, bem como determinou que fosse realizada perícia de engenharia no edifício” (pp. 3/4). Relatam que após o imbróglio quanto à nomeação do perito judicial, ambas as partes apresentaram quesitos, porém o autor/agravado apresentou 30 (trinta) novos quesitos no momento em que comprovou o recolhimento dos honorários periciais, o que motivou o juízo a quo a proferir a r. decisão agravada, na qual, além de decidir sobre a admissibilidade dos novos quesitos apresentados pelo condomínio recorrido, também indeferiu diversos quesitos apontados pela parte agravante. Sustentam que o indeferimento dos quesitos causa prejuízo imediato às agravantes, haja vista que a prova pericial já se iniciou e o condomínio agravado está iniciando diversas obras autorizadas pelo juízo de origem, que, inclusive, já foram levadas ao conhecimento deste Tribunal em outro Agravo de Instrumento (processo no 0739653-98.2020.8.07.0000). Argumentam que o perito nomeado já apresentou proposta de aditamento de seus honorários (Id. 74391063 dos autos principais), na qual detalhou que o indeferimento dos quesitos das agravantes acarretará em uma redução de 6 (seis) horas de tempo de trabalho, o que implicará em dúvidas que deixarão de ser respondidas. Defendem que o indeferimento dos quesitos viola o direito ao contraditório e a ampla defesa, já que tratam de questionamentos fundamentais para a defesa das recorrentes. Tecem considerações a respeitos dos quesitos indeferidos pelo juízo de origem. Aduzem a ocorrência de preclusão tácita, em virtude da admissão dos novos quesitos indicados pela parte autora/agravada, já que a fase de indicação já estava encerrada. Alegam que a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente não enfrentou os argumentos apresentados, devendo ser cassada em razão de sua nulidade, nos termos do artigo 489, §1o, incisos III e IV, do CPC. Defendem o afastamento da condenação por litigância de má-fé, sob o argumento de que todas as petições protocoladas seguiram a boa técnica processual e visavam resguardar e defender os direitos das agravantes. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja admitido todos os quesitos outrora apresentados pelas agravantes em sua petição de Id. 33600866 dos autos principais. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a confirmação da medida liminar, de forma que todos os quesitos apresentados pela parte agravante em sua petição de Id. 33600866 dos autos principais sejam admitidos. Preparo realizado (IDs. 20839692 e 20839693). Em decisão inicial, entendi relevantes os argumentos apresentados pelos agravantes e, por cautela, deferi parcialmente a medida liminar para sobrestar o curso dos autos de origem para uma melhor análise do caso (ID. 20913435). Foram opostos Embargos de Declaração pelos agravantes, os quais foram rejeitados por esta Relatora (ID. 20949750). Inconformadas, as agravantes HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A apresentaram Agravo Interno (ID. 21468960), com o intento de admitir o prosseguimento dos autos de origem com a admissão provisória dos quesitos indeferidos na origem, tendo a decisão monocrática sido extra petita, já que não é possível a concessão de efeito suspensivo ex officio, já que não houve pedido neste sentido (p. 06-10). Argumentaram também que a suspensão da perícia acarretam-lhe prejuízos e na inutilidade parcial dos quesitos aqui em discussão (p. 11). Por tais fatos, pediu a retratação desta Relatora ou a remessa dos autos ao colegiado para a apreciação do recurso. Igualmente, o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE apresentou Agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatora (ID. 21663954), relatando, em síntese, que: a) a suspensão da perícia importará em graves prejuízos a edificação, pois as obras a serem realizadas são de caráter emergencial, não existindo ainda prejuízos a continuidade da perícia, caso sejam acolhidos os quesitos que foram deferidos, já que poderá apresentar laudo complementar (p. 02); b) o recurso principal não deve ser conhecido, pois não se amolda nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, além de não existir qualquer urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (p. 04-06); c) ainda que seja conhecido este recurso, não há o que se falar em refazimento da perícia, caso os quesitos sejam deferidos no mérito, pois “não são questionamentos que exigem maior ensaios técnicos, recursos tecnológicos, testes complexos ou mesmo a realização de nova vistoria, e o expert conseguirá responder facilmente após analisar as provas existentes nos autos e pelas anotações dos demais quesitos que porventura serão feitos, uma vez que são repetitivos e trazem consigo a opinião dos Agravados” (p. 08); d) a perícia deve prosseguir, pois a situação do empreendimento é muito grave, pois os sistemas elétricos, de incêndio, da fachada e hidráulico encontram-se em condição crítica e se deterioram severamente ao longo do tempo (p. 09-10); e) os reparos urgentes já estão sendo feitos no local e é preciso que o perito possa elaborar seu laudo ainda durante este período, sob pena de esvaziar o objeto da prova (p. 11). Pede a reconsideração da decisão liminar para determinar o prosseguimento da perícia para que o perito possa realizar todos os registros necessários para a elaboração do laudo pericial ou, subsidiariamente, que sejam os autos encaminhados para a Turma para a análise do recurso (p. 12). Contrarrazões apresentadas ao Agravo de Instrumento pelo autor CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, momento em que pugnaram pelo não conhecimento do recurso diante do rol taxativo da lei e, no mérito, pelo improvimento do recurso (ID. 21663956). Acerca desta preliminar, as agravantes HESA e EBM apresentaram resposta por meio da petição juntada no ID. 22133768, requerendo a sua rejeição. Em relação ao Agravo Interno apresentado pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, as rés HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A apresentaram contrarrazões e requereram, em suma, o seu parcial improvimento, acatando somente o pedido de prosseguimento da perícia (ID. 21838583). Acerca do Agravo Interno apresentado pela HESA e EBM, o autor CONDOMINIO ISLA LIFE SYTLE apresentou resposta, pugnando pelo seu parcial provimento tão somente para a retomada do processo de origem, rejeitando-se os demais pedidos de inclusão dos quesitos via medida liminar (ID. 22182284). É o relatório. Decido. Conforme relatado, tratam-se de Agravos Interno contra decisão monocrática desta Relatora que deferiu medida liminar para sobrestar o andamento do feito de origem. Após detida análise dos argumentos abordados pelos litigantes em seus Agravos Internos – os quais estão em sintonia em relação a necessidade de prosseguimento da perícia para prevenir a ocorrência de danos irreparáveis –, entendo que a decisão interlocutória proferida no ID. 20913435 deve ser reconsiderada. Isto porque parece-me incontroversa a gravidade dos danos constantes na edificação do CONDOMINIO ISLA LIFE SYTLE, o qual já está, neste momento, passando por obras de recuperação em sua estrutura, fato que tem o condão de interferir, em princípio, na análise do perito nomeado na origem, premissa esta que ambas as partes parecem concordar. Assim, deve ser autorizado o prosseguimento do feito em relação a análise pericial já deferida. Entendo ser esta a medida mais adequada diante do cenário fático aqui noticiado, pois, ao mesmo tempo que as obras emergenciais na edificação não podem parar – já que envolve a segurança e a vida de seus moradores – , não se pode ceifar o direito das partes de acompanha-las e produzir as provas que reputarem indispensáveis a comprovação de suas alegações. Contudo, importante deixar expresso que o eminente expert deve, neste primeiro momento, observar as delimitações impostas na decisão recorrida (ID. 71536746) sem incluir, na sua análise, portanto, os quesitos indeferidos dos réus, cuja análise permanecerá, por ora, pendente de apreciação nesta instncia. Isto porque, como ele próprio reconhece na origem (ID. 74391064, p. 02 dos autos principais), os quesitos suprimidos (e aqui questionados) são de baixa complexidade, o que permite-se crer que poderão ser seguramente respondidos posteriormente, na hipótese de provimento deste recurso. Diante de tais considerações, para prevenir maiores prejuízos as partes e para que o processo possa caminhar para uma solução mais rápida de seu mérito, revejo meu posicionamento inicial e revogo a liminar proferida em 27/10/2020 (ID. 20913435) para determinar o prosseguimento da perícia técnica sem a inclusão de respostas aos quesitos aqui discutidos, cuja relevância será melhor analisada no mérito do recurso, caso superada a preliminar de não conhecimento ventilada pela parte autora/agravada. Comunique-se, com urgência, o juízo a quo. Preclusa esta decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora